Tribunal: TJSP
Processo: 1027096-97.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Apelação inteiramente dissociada da realidade dos fatos que não atinge as razões de fato e de direito pela qual deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Ausência da razão especifica do inconformismo, preceitos do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Apelação inteiramente dissociada da realidade dos fatos que não atinge as razões de fato e de direito pela qual deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Ausência da razão especifica do inconformismo, preceitos do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.